Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-88.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-88.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 15.271.806/0001-91 (EMBARGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 915.146.731-34 (EMBARGADO), LORENA DA COSTA OLIVEIRA (EMBARGADO), ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 701.746.361-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – DOCUMENTO ESCRITO INIDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Por se tratar de confissão de dívida, a prova escrita deve ser equivalente a um documento assinado tanto pelo credor quanto pelo devedor, ou por seus respectivos representantes, ou ainda estar acompanhada de provas suplementares que confirmem o débito, conferindo maior segurança quanto aos fatos. Assim, para a admissibilidade da Ação Monitória, é imprescindível a existência de um documento que comprove a obrigação assumida pelo devedor, o que não ocorreu no presente caso, em razão da ausência das assinaturas dos Recorridos no Termo de Confissão de Dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação Monitória
n. 1001100-88.2019.8.11.0045.

O Apelante se insurge contra a sentença, sustentando que ajuizou a Ação Monitória em face da empresa Uniformes Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e outros, em razão da inadimplência relativa ao Contrato Particular de Confissão e Composição de Dívidas e Outras Avenças n.o 319.609.653, acompanhado da planilha de cálculo anexada à petição inicial.

Afirma que, no momento do ajuizamento da referida ação, foram apresentados os documentos indispensáveis à propositura da demanda, demonstrando de forma abrangente o direito pleiteado, com a devida discriminação dos encargos aplicados tanto no período de adimplência quanto no de inadimplência
.

Pontua que observou integralmente as disposições contidas no art. 700 do Código de Processo Civil, tornando-se manifestamente cabível a presente Ação Monitória, não havendo que se cogitar a ocorrência de carência de ação, uma vez que a demanda foi devidamente instruída com título de crédito acompanhado do respectivo demonstrativo de débito.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 225726694).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação Monitória
n. 1001100-88.2019.8.11.0045.

Extrai-se da inicial que o Banco do Brasil propôs a sobredita, sustentando, em suma, que, em 13 de janeiro de 2015, firmou com os Requeridos o
Contrato Particular de Confissão e Composição de Dívidas e Outras Avenças
n. 319.609.653, no valor de R$ 57.140.04 (cinquenta e sete mil cento e quarenta reais e quatro centavos), com vencimento final previsto para 15/01/2019.

Relatou que ficou pactuado que os Requeridos efetuariam o pagamento ao Requerente, nos termos estabelecidos na Confissão de Dívida. No entanto, embora os Requeridos tenham utilizado o valor contratado, não cumpriram com as obrigações assumidas no Instrumento de Crédito, no que se refere ao pagamento do valor utilizado, tornando-se inadimplentes, o que resultou na exigência da integralidade da dívida.

Destacou que o valor total atualizado da dívida, acrescido dos encargos financeiros pactuados, perfaz a quantia de R$ 86.714,65 (oitenta e seis mil setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos) até 25 de março de 2019, conforme demonstrado na planilha de cálculo anexada à inicial. Tal documento, apresentado em conformidade com o disposto no artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil, contém a memória discriminada e atualizada do débito de forma clara e objetiva, dispensando qualquer conhecimento técnico para sua compreensão, além de referenciar as taxas e índices aplicados.

Com estas razões, formulou o seguinte pedido:

[...] A citação dos Requeridos por mandado, nos endereços declinados no preâmbulo da presente peça, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem a importância de R$86.714,65 (Oitenta e seis mil setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), atualizada até a data de seu efetivo pagamento, acrescida de juros de mora na razão de 1% a.m. desde a data da citação e honorários de 5% (cinco por cento) ou querendo ofereça embargos, no mesmo prazo, conforme disposto no artigo 702 do Novo Código de Processo Civil [...].

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular proferiu sentença, nos seguintes termos:

[...] Na hipótese dos autos, não constato documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, pois o instrumento de confissão de dívida apresentado no evento n. 18622413 não consta assinatura das partes, tampouco das testemunhas.

Sabe-se que para a propositura da demanda monitória não se exige título executivo extrajudicial, entretanto, a prova escrita deve ser verossímil.

[...]

Pelo exposto, não caraterizado o cumprimento do disposto no artigo 700 do CPC, ante a ausência de assinatura do devedor, por se tratar de documento apócrifo, de rigor o acolhimento da preliminar suscitada pelos embargantes.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo ACOLHE a preliminar levantada pelos embargantes e, por consequência, JULGA EXTINTA a demanda monitória sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10 % do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. (id. 211292184).

Nos termos do o artigo 700 do Código de Processo Civil “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

Consoante Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
, “ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo (sendo esta última possibilidade uma novidade do atual CPC), para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito”.

Como preleciona Sérgio Sahione Fadel
[2]
, “a prova escrita, para fins monitórios, não compreende todos os fatos da causa, senão aqueles concernentes à 'existência' do crédito e à 'natureza' das prestações e que constituem os requisitos específicos dessa modalidade procedimental, pelo que também o ônus probatório se concentra nesses limites”.

Em resumo, no processo monitório o Juízo de probabilidade e verossimilhança do direito alegado e dos fatos afirmados é tão grande que dispensa-se o processo de conhecimento, consistindo em verdadeira abreviação do procedimento, de maneira que o mandado é dirigido ao réu para cumprimento voluntário da obrigação e pagamento dos honorários advocatícios (art. 701 CPC) e ignorado ou rejeitados os embargos, converter-se-á de pleno direito em título executivo judicial (eficácia similar de sentença condenatória).

Da análise dos autos verifica-se que não há documento hábil para ajuizamento da ação monitória, isso porque, em que pese não se exija título executivo extrajudicial, a prova escrita deve ser verossímil, o que não é o caso, tendo em vista que não estão presentes indícios mínimos de que os Recorridos teriam concordado com os termos da confissão de dívida (id. 211285111), que não foi por eles assinado.

No caso, a extinção sem julgamento do mérito se deu em razão do documento não ser prova escrita apta a instruir ação monitória porque a partir dele e das demais evidências trazidas não se pode concluir pela concordância dos Recorridos, sendo inapta, portanto, para instruir a monitória.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A
.

É como voto.

[1]
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/ Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. 16a ed. São Paulo: RT, 2016, p.1631.

[2]
FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado: arts. 1oa 1.220. 7a ed. Rio de

Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 1.268-9.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024